Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021867-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LEANDRO OSIEL DO AMARAL (AGRAVANTE), WILSON DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 192.145.450-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CÉSAR AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), PATRÍCIO FIRMINO RODRIGUES (VÍTIMA), WILSON DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR - CPF: 932.799.140-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS –– ARE-RG 748371 (TEMA 660) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISOS XXXVIII, “A”, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMTES DA COISA JULGADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339) quanto à eventual violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que acorreu no presente caso.

De acordo com o que foi definido no ARE-RG 748.371 (Tema 660), não há repercussão geral quanto à eventual violação ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
LEANDRO OSIEL AMARAL

contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário,

ante a aplicação da sistemática de repercussão geral - Temas 336 e 660/STF - (Id.

108495472).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que “
A indicação do art. 5.º, inciso XXXVIII, ‘a’ da Constituição Federal, inciso LV e LVI, foi em vista da Terceira Câmara Criminal do TJMT indicar como prova da existência de mentoria e participação do agravante no crime, o depoimento do corréu José Cícero valorado como prova testemunhal. O agravante apresentou essa situação nos Embargos Declaratórios, alegando não ser admissível a utilização de depoimento de corréu como prova testemunhal, sendo que tal situação não se trata de reapreciação de provas, mas sim da aplicação expressa dos dispositivos constitucionais invocados”
(Id. 110323485).

Alega que
“Mesmo com a indicação da questão acima de forma expressa nos Embargos Declaratórios, a Terceira Câmara Criminal do TJMT se utilizou da fundamentação de não ser obrigada a se manifestar de todos os termos trazidos pela parte. Ocorre que ao se utilizar de decisão que poderia fundamentar qualquer outro processo judicial, a Terceira Câmara deixou questão de alta relevância sem qualquer manifestação, fazendo pousar no julgado a violação do art. 5.º XXXVIII, ‘a’ e inciso LV”
(Id. 110323485).

Assevera que
“Essa posição de não necessitar analisar todos os fundamentos apresentados na manifestação ou recurso das partes, faz incidir a aplicação do art. 93, inciso IX da CF, pois acabou deixando de fora as questões indicadas pelo agravante no seu Recurso Extraordinário, cabendo novamente destacar que o STF há muito já firmou entendimento no sentido de cassar decisões como a aqui combatida, uma vez que ostentam apenas motivação genérica, capaz de fundamentar quaisquer outras decisões criminais”
(Id. 110323485).

Pugna pelo provimento do agravo, determinando-se o encaminhamento do recurso extraordinário ao STF.

Contrarrazões (Id. 114245979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.
2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339) e pelo reconhecimento da inexistência de repercussão geral no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660), consoante transcrição abaixo:

Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)

O recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII, “a”, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.

Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como de que não houve enfrentamento quanto aos fundamentos trazidos nos embargos de declaração.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.Ante o exposto:

(...)

c) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a” (recursos paradigmas - Temas 339 e 660), do CPC.

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).

O órgão fracionário deste Tribunal assentou:

Deste modo, não há como encampar a tese do embargante de que o édito recorrido seria contraditório tão somente porque, a r. decisão teria se fundado em elementos de convicção consistentes nos depoimentos prestados pelos corréus sem o compromisso de dizerem a verdade, ou ainda que se revelaria “um notório juízo de aleatoriedade, pois a presente questão reflete apenas uma situação de conflito de convicção, sendo que em determinados momentos alguns fatos e fundamentos são considerados para manter a sentença de pronuncia, e em outras situações algumas questões são desconsideradas” sic ID 79393485 – pág. 3.

Isto porque, se num primeiro momento o recorrente imiscui a alegada contradição com arguições que tangenciam eventual nulidade da decisão por ter se valido especificamente do depoimento prestado pelo corréu José Cícero em solenidade que se realizou sem a presença do ora recorrente, a arguição não vigora, pois, tal como já expresso no r. acórdão, o mencionado interrogatório ocorreu antes do desmembramento dos autos correlatos a este feito, compondo o acervo do mesmo, consistindo em prova documental nele acostada, sendo oportunizado o contraditório diferido, todavia, sem a impugnação do seu conteúdo no momento adequado.

Em sintonia com o entendimento esposado pelas Cortes Superiores, tampouco se falaria em nulidade da admissão da referida prova, pois angariada em momento anterior à cisão dos autos, por sinal motivada pelo não comparecimento do ora acusado no feito, o que evidencia a contribuição da própria parte, incidindo a hipótese disposta no art. 565 do CPP, e, ao fim e ao cabo, porque não se trata do único elemento probatório produzido nos autos, ex vi STJ - AgRg no HC 447.336/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019.

E, conquanto a i. defesa almeje ter seu relato acolhido integralmente, consoante consignado na própria decisão combatida, esta não é a única versão apresentada nos autos em relação à ocorrência do ilícito, havendo dúvidas quanto à dinâmica fatídica, seja em virtude da existência de outras narrativas apresentadas pelos corréus, seja porque subsistem nos autos depoimentos testemunhais corroborando a tese acusatória, dando conta da provável contribuição do embargante para a consumação dos ilícitos contra a vida.

Deste modo, conquanto a defesa entenda que a análise conjunta do acervo probatório angariado nos autos consiste em juízo de aleatoriedade, na hipótese dos autos, em verdade materializada a constatação de indícios suficientes da autoria atribuída ao embargante LEANDRO OSIEL AMARAL. Daí porque, havendo certas inconsistências, mas também indícios nos autos capazes de embasar a versão sustentada pela acusação, c. a Câmara julgadora, acertadamente, entendeu por bem submeter a questão ao crivo do e. Tribunal do Júri, a quem compete eleger a tese mais verossímil diante das provas existentes, por força de expressa previsão constitucional [art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF].

Ainda no âmbito da suposta contrariedade, o embargante aduz que o acórdão impugnado, ao não reconhecer o estandarte atinente à coação moral irresistível e deixar de decotar a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, máxime ao deixar de ponderar o quanto declarado pelo corréu José Cícero, cuja narrativa evidenciaria o fato do recorrente estar desarmado no momento do ilícito, bem como atestaria a tentativa das vítimas em se furtarem da atuação de seus algozes, e por conseguinte, impediria a incidência da mencionada qualificadora.

Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Como outrora exposto na decisão vergastada em seu segundo e terceiro tópicos, há elementos de cognição, tanto extrajudiciais quanto produzidos em juízo, que não permitem, estreme de dúvidas, “aquilatar o grau de resistibilidade frente às ameaças do suposto coator, se existentes. Tampouco se em decorrência dessa coação era-lhe inexigível conduta diversa, o que nos remete à fase do plenário, em que os jurados decidirão sobre a exculpante” sic ID 78565998.

Além do mais, fora devidamente ponderado, “conquanto a i. defesa questione o mencionado tipo penal derivado sob a perspectiva do exato momento em que teriam sido efetuados os disparos que alvejaram as vítimas, arguindo que a ficta tentativa de fuga destas elidiria a qualificadora, não se descuida que o d. Juízo a quo salientou a provável surpresa no ataque perpetrado pelo recorrente e demais corréus” sic ID 78565998 – destaquei.

Assim, havendo elementos de prova capazes de respaldar, a priori, a presença do tipo penal derivado, o qual, não sendo manifestamente improcedente e sem qualquer arrimo nos autos, deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpar do juiz natural da causa o pleno exame dos fatos.

Percebe-se que inexiste o alardeado vício de contradição dentro do acórdão atacado, mas evidente inconformismo com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida, devendo o eventual error in judicando visualizado pelo insurgente ser corrigido pela via adequada e cabível à espécie, mesmo porque, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte, ex vi STJ – EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021.

Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

E ainda, nos autos do
Leading Case ARE-RG 748371
(Tema 660), decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013)”.

Nos termos do art. 1.030, I, “a”, 1ª figura, do CPC:

“Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral”.

Desse modo, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. (...)

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, que aplicou os Temas 339 e 660/STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022